Tribunal: STF
Processo: ARE 1473458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO APENADO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE CONSISTENTE EM PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO (ART. 163 DO CP E 52 DA LEP) E APLICOU SANÇÕES. ALEGADA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR PELO RECONHECIMENTO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR, DESPROVIDO.



 - CONSOANTE ASSENTADA JURISPRUDÊNCIA, OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS PENAIS SÃO REVESTIDOS DE EVIDENTE VALOR PROBATÓRIO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO RELATIVO À INFRAÇÃO DISCIPLINAR, NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA PARA O DESCRÉDITO OU A DESCONSIDERAÇÃO UNICAMENTE EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO FUNCIONAL. IN CASU, O RELATO FIRME E HARMÔNICO DO POLICIAL PENAL ENVOLVIDO NO FATO FORMOU ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A ELUCIDAÇÃO DO OCORRIDO (DIANTE DA SIMPLES NEGATIVA DO APENADO). 



- "O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL DISPENSA O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL NO JUÍZO DO CONHECIMENTO, DESDE QUE A APURAÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR OCORRA COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, PODENDO A INSTRUÇÃO EM SEDE EXECUTIVA SER SUPRIDA POR SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA QUE VERSE SOBRE A MATERIALIDADE, A AUTORIA E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRESPONDENTE À FALTA GRAVE" (STF, RE N.º 776.823 - TEMA 758) 



- AMOLDANDO-SE A CONDUTA IMPUTADA NO ROL TAXATIVO DAS FALTAS DISCIPLINARES (ART. 52 DA LEP) E HAVENDO SUFICIENTES ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, UMA VEZ RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL NA APURAÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR, DEVE SER CONFIRMADA A DECISÃO RECORRIDA. (e-doc. 5, p. 1).



    2. Nas razões do recurso, alega-se violação ao art. 5º, LIII, LXIII, XLV e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 7).



    3. O recurso teve seu seguimento negado por ausência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. De fato, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ausente o requisito, com efeito, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário. Aponto precedente:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator